Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711521-81.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE ALVES FERREIRA, GABRYELLA GOMES FERREIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Não consta do recurso pedido de gratuidade de justiça. Nota-se que os recorrentes deixaram de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, mesmo após ter sido intimado a comprovar que havia adotado essa providência nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (IDs 62783788 e 62784040). Assim, o recurso não foi conhecido ante a deserção. Posteriormente, os recorrentes pugnam pela desistência do recurso, com o afastamento das custas e dos honorários sucumbenciais (ID 64045454). Postulam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (ID 64045455). É o relatório. Decido. A desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto ou decisão que, em juízo de admissibilidade, negue prosseguimento ao recurso, amparada no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do CPC. Portanto, incabível pedido de desistência após a decisão de ID 63489783 que não conheceu do Recurso Inominado. Em relação aos advocatícios de sucumbência fixados, elucida-se que foram fixados por força do não conhecimento do recurso, conforme regramento específico do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, não sendo, cabível, a aplicação das regras do CPC. Demais disso, o enunciado no. 122 do FONAJE prevê que: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Nesse cenário, o não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, porquanto foram apresentadas contrarrazões (ID 61857879). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, houve preclusão temporal, visto que o pedido deveria ter sido apresentado por ocasião da interposição do recurso ou logo após o despacho de ID 62092974. Ressalte-se que a decisão de deserção considerou os dados devidamente acostados aos autos à época de seu registro. Ademais, o único documento anexado, posteriormente, aos autos (ID 64045455, pág. 2) é insuficiente para atestar a hipossuficiência dos recorrentes. Diante do exposto, indefiro os pedidos constantes das petições de IDs 64045454 e 64045455. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 63489783. Após, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.